Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Concurso público – Soldado da Polícia Militar – Candidato excluída do certame em virtude de reprovação em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Cerceamento de defesa configurado – Ausência de laudo psicológico – Sentença anulada, para oportunizar a produção de prova em Primeira instância – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010044-04.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUÍS CARLOS
WEGE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40394
Apelação Cível Ad no 1010044-04.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Luís Carlos Wege
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação Cível Ação Anulatória Concurso público Soldado
da Polícia Militar Candidato excluída do certame em virtude de
reprovação em exame psicológico Ação julgada improcedente
Cerceamento de defesa configurado
Ausência de laudo
psicológico Sentença anulada, para oportunizar a produção de
prova em Primeira instância Recurso provido.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Luís Carlos
Wege em face do Estado de São Paulo, objetivando afastar o ato
administrativo que culminou na sua exclusão do certame público de
Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, após a fase de exame
psicológico. Nesse sentido, requereu a anulação do referido ato, com o
consequente prosseguimento nas fases subsequentes do certame (fls.
01/15).
A r. sentença de fls. 147/153, prolatada pelo MM. Juiz
Liliane Keyko Hioki, julgou improcedente o pedido e determinou que o
Autor arcasse com custas e honorários advocatícios arbitrados no mínimo
percentual legal correspondente ao valor da causa.
Inconformado, apela ele a fim de anular a sentença
por ocasião do cerceamento de defesa ocorrido, dada a não produção
de prova pericial. Alternativamente, pleiteou pela anulação do ato que o
reprovou e seu encaminhamento a etapas posteriores (fls. 156/169).
Contrarrazões a fls. 172/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do ato
de reprovação do Autor no exame psicológico do concurso público para
ingresso aos quadros de Soldado PM de 2a Classe para o QPPM (Quadro
de Praças de Polícia Militar).
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou
posicionamento de que “a realização de exames psicotécnicos em
concursos públicos é legítima, desde que (i) haja previsão legal e
editalícia para tanto, (ii) os critérios adotados para a avaliação sejam
objetivos e (iii) caiba a interposição de recurso contra o resultado, que
deve ser, pois, público” (AgRg no REsp n. 1352848/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.03.2013 grifos nossos).
Por sua vez, a previsão legal para realização do
exame psicológico encontra-se na Lei Federal no 4.375/64, que trata da
incorporação ao serviço militar:
Art. 4o. Os brasileiros nas condições previstas nesta Lei
prestarão o Serviço Militar incorporados em Organizações
da Ativa das Forças Armadas ou matriculados em Órgãos
de Formação de Reserva.
Parágrafo único. O Serviço prestado nas Polícias Militares,
Corpos
de
Bombeiros
e
outras
corporações
encarregadas da segurança pública será considerado
de interesse militar. O ingresso nessas corporações
dependerá
de
autorização
de
autoridade
militar
competente e será fixado na regulamentação desta Lei.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer
dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes
aspectos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
4
(...)
c) psicológico.
(grifos nossos)
Igualmente, a Lei Orgânica da Polícia, Lei Estadual no
10.123/68, estabelece em seu art. 36:
Art. 36: São requisitos gerais para matrícula nos cursos
de formação ou nomeação para as carreiras
policiais, além das estabelecidas especificamente
para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em
inspeção médica, segundo critérios estabelecidos
em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico.
Além disso, dispõe o art. 3o, § 1o, no “2”, do Decreto
no 41.113/96, regulamentador da Lei Complementar n.o 697/92, que o
concurso público de ingresso na graduação de Soldado PM de 2a Classe
da Polícia Militar deve observar o que segue:
Artigo 3.o O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes: 1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
§ 2.o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo
anterior terá caráter classificatório, variando de 0 (zero) a
100 (cem) pontos, sendo eliminado o candidato que não
obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3.o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1.o
deste artigo terão caráter eliminatório.
(grifos nossos)
Por fim, o Estatuto do Desarmamento (Lei Federal no
10.826/03) também traz previsão da necessidade de aprovação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
5
exame psicológico:
Art. 4o. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado
deverá,
além
de
declarar
a
efetiva
necessidade, atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas
na forma disposta no regulamento desta Lei.
Referidas normas se aplicam aos candidatos ao
concurso da Polícia Militar, porquanto atuam na área da segurança
pública, manuseando armas de fogo, restando evidente a necessidade
de serem submetidos a testes de aptidão psicológica para ingresso na
carreira de Policial Militar, notadamente para o Oficialato daquela e.
Corporação, ante a inexorável responsabilidade de comando dos policiais
de inferior graduação.
Assim, embora não se tratem de textos legais que
versem, expressamente, sobre o concurso para provimento de cargos da
Polícia Militar, é induvidosa a sua aplicabilidade, eis que a lei estabelece a
necessidade de realização de exame psicológico para quem quer
ingressar nos quadros de servidores públicos do Estado de São Paulo e,
igualmente, para aqueles que manuseiam arma de fogo, como é o caso,
de forma que o disposto na Súmula Vinculante no 44 não é aplicável à
hipótese dos autos.
Salienta-se o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL. Ação para
invalidação de ato administrativo. Concurso público para
ingresso na polícia militar. Candidato considerado inapto
no exame psicológico. Ausência dos requisitos para a
concessão
da
tutela
provisória.
Presunção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
6
veracidade do ato administrativo. Etapa psicológica que
encontra amparo no Decreto Estadual no 41.113/96 e no
art. 4o, inciso III, da Lei Federal no 10.826/03. Método
utilizado previsto em edital, que não se mostra subjetivo.
Cerceamento de defesa não comprovado. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2156029-88.2016.8.26.0000, Relator ANTONIO CELSO FARIA,
8a Câmara de Direito Público, julgamento: 12/09/2016)
“APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO
MEDIATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. A parte não anuncia, in casu, nenhuma
circunstância que desautorize as conclusões alcançadas
pelo exame oficial, aplicado em igualdade de condições
para todos os candidatos. Desnecessidade da prova
técnica para formação do convencimento. Objeção
rejeitada. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME
PSICOLÓGICO. EXAMES PSICOTÉCNICOS EM CONCURSOS
PÚBLICOS. CABIMENTO. Pressupostos para realização: (i)
haja previsão legal e editalícia para tanto, (ii) os critérios
adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a
interposição de recurso contra o resultado, que deve ser,
pois, público. Exame psicológico como fase eliminatória
do concurso público de acesso ao cargo de Soldado PM.
Estabelecimento de critérios objetivos para a avaliação
pelo edital. Legalidade da previsão editalícia. Previsão
no artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no 10.826/2003 e no
artigo 4o, parágrafo único, combinado com artigo 13,
alínea 'c', da lei Federal no 4.375/64. Sentença mantida.
Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(Apelação
no
1035880-52.2015.8.26.0053,
Relator JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, 9a Câmara de
Direito Público, julgamento: 22/08/2016).
(grifos nossos)
Contudo,
a
contestação
apresentada
pela
Administração a fls. 94 e seguintes não foi acompanhada pelo laudo
psicológico efetivamente realizado à época do concurso. Foi, na
oportunidade, elaborada uma avaliação posterior, ratificadora dos
resultados antes alcançados, de maneira geral e sem especificidades
quanto ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010044-04.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Assim, a negativa de produção da prova pericial
requerida, a fim de que se pudesse contestar tecnicamente o laudo
unilateral sequer apresentado pelo Estado, fere direito do Autor à defesa
de seu direito, não sendo via adequada de resolução do conflito.
Nessa conformidade, é de rigor a anulação da
sentença a fim de que se possa permitir ao Autor a produção de prova
requerida.
Dada a desconstituição do julgado, necessário
consignar a inexistência de efetiva sucumbência nesta fase.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso
do Autor, a fim de anular a sentença proferida e determinar o retorno dos
autos à Primeira Instância para prosseguimento.
MARREY UINT
Relator